Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VOLNEI ALVES SALES AGRAVADO: PAULO LIMA DE BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volnei Alves Sales em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Especial de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0704636-54.2018.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos recebidos, nos seguintes termos: “O credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa (ID 77143271) e que o executado vem se utilizando de meios fraudulentos para se esquivar do pagamento. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual de 15% credor não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto a devedora aufere renda de aproximadamente R$ 96.715,43, por ano, conforme declaração de IR do exercício de 2019 constante na pesquisa de ID 76875583 - Pág. 2. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal, para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos do executado VOLNEI ALVES SALES, até que seja alcançado o limite do débito. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 15 dias. Deverá a parte credora apresentar, também, planilha atualizada do débito para fins indicação, no ofício, do limite a ser descontado. Após, expeça-se ofício.” Em suma, o Agravante narra que a impenhorabilidade decorre de texto legal, e que o STJ pacificou o entendimento de que o crédito decorrentes de honorários advocatícios não é exceção, por não serem prestação alimentícia, como prevê o § 2o do art. 833 do CPC. Subsidiariamente, alega que a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos prejudica o sustento próprio e de sua família, pois não foram considerados os diversos empréstimos descontados em folha de pagamento, por isso requer que seja diminuída para 10%, por lhe ser menos gravosa. Por fim, requer que o Agravo de Insrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora dos rendimentos líquidos do Agravante. Subsidiariamente, requer que a penhora seja reduzida a 10% dos seus rendimentos líquidos. Preparo comprovado – Id. 21991566. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega o Agravante, em síntese, que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não se aplica aos honorários advocatícios, por não serem considerados prestação alimentícia. Em cognição sumária, considero viável a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravante, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC”. Ainda em cognição sumária, considero o percentual deferido na r. decisão agravada excessivo, pois deve sobejar ao Agravante numerário suficiente para manter-se com dignidade, o que justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado em razão do perigo de dano irreversível. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora